Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. PEDIDO DO CREDOR. ART. 775, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. IMPULSO OFICIAL. LIMITES. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA PERSUASÓRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, diante da alegação da impossibilidade de restituição do bem alegado pela devedora, o próprio credor requereu a conversão da obrigação em perdas e danos. Porém, o juízo a quo deixou de acolher esse pedido e determinou o prosseguimento do procedimento forçado e para cobrar as astreintes. Desse modo, a decisão malferiu o princípio da disponibilidade da execução (art. 775, caput, do CPC) e transbordou os limites do impulso oficial.
2. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que a multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, seu propósito é forçar o devedor a cumprir a ordem judicial, e não indenizatória como parece ser a razão para impulsionar de ofício o feito nesse sentido.
3. Caso constatada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação específica, em especial nas obrigações de fazer (sentido lato sensu), seja o obstáculo jurídico ou material, deve o juiz, até mesmo de ofício, converter a prestação específica em perdas e danos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.